Tribunal: TJDFT
Processo: 0730278-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730278-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA RECORRIDOS: MARCIO SOUZA DATTOLI, PRISCILLA CARVALHO CALDEIRA DATTOLI, CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MERCADO ABERTO DE CONSUMO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE. INFRAESTRURA ELÉTRICA. FALTA DE ENERGIA. ILUMINAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS. INADIMPLEMENTO. RETORNO AO STATUS QUO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 971/STJ. SUCUMBÊNCIA. PATAMAR TOTAL. DIVISÃO ENTRE SUCUMBENTES. 1. As partes se inserem, respectivamente, no enquadramento de consumidor e fornecedor, aplicando-se à relação jurídica de promessa de venda de imóvel e a sua pretensão de resolução as balizas do direito consumerista. 2. As partes vendedoras, constantes no contrato como vendedoras principal e parceira, integram a cadeia de fornecimento com base na teoria do risco-proveito da atividade negocial e, portanto, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos advindos do atraso na entrega da obra (artigos 7o, parágrafo único; 14; e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor). 3. A culpa das promissárias não é afastada pelo suposto atraso causado com a demora em trâmites administrativos imputados às concessionárias de serviços públicos, fatos que se constituem em riscos inerentes à atividade comercial desenvolvida pelas empresas do ramo de construção civil. Precedentes TJDFT. 4. Comprovada a mora das promissárias vendedoras, por sua culpa exclusiva, na falta de entrega de toda a estrutura final dedicada ao empreendimento no prazo contratualmente ajustado, torna-se de direito a resolução do contrato e a reparação pelas perdas e danos causados (artigo 475 do Código Civil). Precedentes TJDFT. 5. É devida a inversão da cláusula penal prevista expressamente no contrato entabulado entre as partes, aplicando-se definido no Tema 971/STJ no sentido de que é cabível a inversão da cláusula penal quando no contrato celebrado entre as partes há previsão de cláusula penal apenas para o caso do inadimplemento do adquirente do imóvel (Tema 971/STJ). 6. O reconhecimento do atraso na entrega da obra por culpa exclusiva da vendedora confere o direito à resolução contratual, com o retorno das partes ao estado de origem, o que também engloba a comissão de corretagem pela absoluta falta da esperada fruição do bem imóvel. Precedentes TJDFT. 7. O valor do total da sucumbência deve observar os limites do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com a distribuição realizada entre os sucumbentes, justificando-se a divisão da verba entre os sucumbentes com base no patamar mínimo total estipulado pela lei. 8. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários advocatícios deveriam ser fixados em, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor da causa. Aponta que os honorários foram arbitrados em apenas 3,3% (três vírgula três por cento), percentual inferior ao mínimo legal, e ressalta que a empresa por ele representada foi integralmente vencedora na demanda. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 70454509). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 70454509. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021